Tribunal: TJMT
Processo: 1043582-44.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043582-44.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[TARCIZIO HERCULANO SGUAREZI - CNPJ: 00.849.258/0001-67 (RECORRENTE), ROGERIO ANTONIO DE LIMA - CPF: 433.273.620-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1043582-44.2023.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.

Recorrente: TARCIZIO HERCULANO SGUAREZI.

Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/09/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE REENQUADRAMENTO EM GRUPO DE CONSUMO –
PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADA -
ENERGIA FOTOVOLTAICA - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE).

3.

Havendo a necessidade de preenchimento dos requisitos previstos no artigo 292, da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, para enquadramento no grupo de energia elétrica, imperiosa a realização de perícia técnica, a qual não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.

4.

Do mesmo modo, se faz por necessária a realização de perícia técnica para se aferir a correta compensação de energia solar que é produzida na unidade consumidora.

5.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. SENTENÇA QUE JULGOU O PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA. TÉCNICA.
NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO QUANTO AO MEDIDOR E AS PLACAS DE ENERGIA FOTOVOLTAICAS. COMPLEXIDADE DA CAUSA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A pretensão recursal da Autora, ora Recorrente é a reforma da sentença, para que haja a inversão do ônus da prova e análise do mérito, pois por diversas vezes solicitou a realização da vistoria do seu medidor de energia, efetuando reclamação no Procon e na própria empresa, sem êxito. 2. O cerne da questão reside no aumento excessivo nas faturas de energia elétrica, nos meses de agosto, setembro e outubro de 2023, mesmo com a instalação de micro gerador de produção de energia fotovoltaica. 3. Ainda que a Recorrida não tenha atendido aos pedidos de vistoria, para análise do caso concreto é imprescindível a realização de perícia técnica, no medidor de energia e nas placas solares, o que foge a competência deste juizado especial. 4. conforme consta dos fundamentos da sentença: “Inicialmente, consigno que, apesar da reclamante não ter sido diligente em anexar à peça de ingresso o projeto referente à instalação das placas fotovoltaicas em sua residência, a fatura anexa ao Id. 133605948 demonstrou que os mencionados painéis solares detêm capacidade de produzir uma energia superior à 500 kWh. Ademais, verifico ser legítima a irresignação da demandante no que se refere ao consumo de energia nos meses 09 e 10/2023 (Id. 133605950 e Id. 133605951), pois, houve um significativo aumento quando comparados ao mês 08/2023. Outrossim, as faturas supracitadas também evidenciaram que a energia injetada, ou seja, a quantidade de eletricidade gerada pelo sistema solar instalado na UC, foi consideravelmente inferior ao mês 08/2023. Consigno que tal fato chega a ser curioso, pois, a própria concessionária de energia apresentou no Id. 137394085 um laudo registrando a informação de que “nos meses de agosto e setembro de 2023 a temperatura do ar na maior parte do estado do Mato Grosso esteve acima da média histórica para o período”, ou seja, em tese, a energia injetada nos períodos questionados (09 e 10/2023) deveria ser, no mínimo, próxima àquela aferida no mês anterior (08/2023). O juízo não pode olvidar que a parte autora não foi cautelosa em obter junto à empresa que instalou a “usina solar” qualquer relatório indicando que os painéis estão funcionando regularmente ou ainda, que a eletricidade gerada/injetada nos questionados períodos são superiores àquelas registradas nas faturas emitidas pela concessionária. Logo, no intuito de proporcionar uma maior segurança para o exercício da jurisdição e, principalmente, evitar que uma das partes venha a ser injustamente penalizada, entendo ser necessária a produção de uma prova de cunho pericial, não só no equipamento medidor da UC, como também, nas placas fotovoltaicas instaladas no imóvel, pois, somente tais providências prestarão a esclarecer se houve algum erro na aferição do consumo de energia nos meses questionados pela consumidora. Imperioso ressaltar que, de forma diversa do entendimento da reclamante, a qual chegou a cogitar na peça de ingresso a realização de uma “vistoria técnica do relógio medidor”, entendo que as provas mencionadas alhures não consistem em meras providências informais, mas sim em provas complexas, pois, resta necessário apurar eventual falha no equipamento medidor por um laboratório credenciado, bem como avaliar cada uma das placas solares instaladas”. 5. Ademais o Enunciado n. 54 do FONAJE destaca que “A menor complexidade da causa, para fixação da competência, é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”. 6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, reconheço de ofício a incompetência do juízo em razão da necessidade de ser realizada uma perícia no medidor e nas placas fotovoltaicas instaladas na UC da parte reclamante e, com respaldo no artigo 51, II, da Lei no 9.099/95, EXTINGO o processo sem a resolução do mérito.”, não merece reparos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil. (N.U 1038640-66.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024)

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024